Tribunal: TJPA
Processo: 0012709-46.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012709-46.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A , BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal da cliente.

II -
Também há nos autos o comprovante da disponibilização do valor contratado via Ted, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

III - Não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012709-46.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DEUZUITA DE MELO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a sua pretensão.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial, sob o argumento de que não haveria provas suficientes de que o empréstimo teria sido realmente celebrado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012709-46.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DEUZUITA DE MELO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo em renegociação de dívida firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal do cliente.

Também há nos autos o comprovante da disponibilização do valor contratado via Ted, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da Apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025